Tribunal: STF
Processo: RE 1561238
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. TPA - Desenvolvimento Imobiliário Ltda formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim resumido:



    MANDADO DE SEGURANÇA. São Paulo. Sentença que concedeu a segurança pleiteada com fundamento em alegada imunidade ao recolhimento de ITBI sobre a incorporação do patrimônio da sociedade indicada na inicial pela impetrante, sua controladora. 



    (...)



    Hipótese em que a imunidade tributária quanto ao recolhimento do ITBI deve se dar nos estritos limites do art. 156, § 2º, I, da Carta Magna, cuja aplicabilidade depende da inexistência de atividade preponderantemente imobiliária do contribuinte, sendo esta justamente a atividade a que se dedica a parte impetrante, fato incontroverso. Exação que se mostra devida à luz do ordenamento jurídico pátrio vigente, não se revestindo de ato coator 'in casu'. Sentença reformada. Ordem denegada.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 146, III, “a”; e 156, § 2º, I, da Constituição Federal. Sustenta que a mera reorganização societária, que não configura ato oneroso, não pode ser considerada fato gerador do ITBI. Advoga que o acórdão recorrido, ao contrariar a norma do art. 37, § 4º, do CTN, afrontou a reserva de Lei Complementar, disposta no artigo 146 da CF, visto que é competência do CTN regular normas gerais de direito tributário. Insiste que, independentemente da atividade econômica da incorporadora, quando a incorporação do patrimônio for total, não há incidência do ITBI, em razão da ausência de fato gerador. Postula a reforma do acórdão para que seja reconhecida a ausência de incidência tributária de ITBI na operação de incorporação total, ora em debate.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem reformou a sentença concessiva da segurança ao concluir devida a incidência do ITBI na incorporação de patrimônio de Sociedade de Propósito Específico (instituída para fins de cumprimento da incorporação imobiliária), vez que o reconhecimento da imunidade seria incompatível como o objeto social da incorporadora, ora recorrente, a saber “a compra e venda de imóveis em geral”. Assentou, ainda, que o fato da incorporação total de empresa não se tratar de ato oneroso seria irrelevante em se tratando de empresa do ramo imobiliário. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    A parte impetrante, ora recorrida, ajuizou mandado de segurança para que fosse reconhecido como indevido o ITBI incidente sobre a transferência de bens imóveis, outrora pertencentes à pessoa jurídica por ela incorporada TPA Novocentro República Empreendimento Imobiliário SPE Ltda , em seu favor. 



    Alega que goza da não incidência de ITBI prevista no art.37, §4º, do CTN, sendo desnecessária, para a fruição dessa não incidência, a verificação de sua atividade preponderante.



    .......................................................................................................



    Como se vê, a imunidade tributária do art. 156, §2º, I, da CF não é incondicional, mas, ao contrário, tem como causa impeditiva eventual atividade preponderantemente imobiliária da sociedade adquirente/incorporadora, não se podendo olvidar que a legislação infraconstitucional referente a tal imunidade, anterior à entrada em vigor da Constituição vigente, deve ser materialmente compatível com suas disposições, sob pena de não ser recepcionada pelo novo ordenamento jurídico.



    .......................................................................................................



    Esse é o entendimento do C. Supremo Tribunal Federal, como se vê da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSOEXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOTRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃOINTERVIVOS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ALCANCE DANORMA. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. INCORPORAÇÃO TOTAL DE EMPRESA. REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA. ATO NÃOONEROSO. FATO IRRELEVANTE EM SE TRATANDO DE EMPRESA DO RAMOIMOBILIÁRIO. 



    1. A controvérsia relativa à tributabilidade pelo ITBI de transferências de imóveis realizadas em conjunto com a totalidade do patrimônio da pessoa jurídica incorporada depende da análise de legislação infraconstitucional. Ofensa indireta. Precedentes. 



    2. A Constituição é clara em excepcionar a imunidade prevista no art. 156, § 6º, I, da Constituição para os casos em que a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. (AgRg no ARE nº1.299.113, Rel. Min. Edson Fachin, Julgamento: 03/05/2021, Publicação: 02/07/2021, g.n.)



    ..............................................................................................



    Outrossim, destaca-se que a parte impetrante, ora apelada, tem como objeto social “a compra e venda de imóveis em geral” (fls. 20/21) e pretende a transferência de patrimônio de Sociedade de Propósito Específico instituída para fins de cumprimento da incorporação imobiliária do empreendimento Novocentro República, o que, sendo fato incontroverso, é absolutamente incompatível com o direito à imunidade invocada.



    Por fim, o fato de que a transferência 'sub judice' não enseja qualquer ato oneroso, o que afastaria, também por esse motivo, o ITBI, não é causa bastante para a imunidade pretendida, nos termos do julgado do C. STF colacionado acima, sendo certo que o precedente do C. Superior Tribunal de Justiça invocado pela impetrante recorrida na inicial (fl.09) e o precedente semelhante indicado na r. sentença dizem, ambos, respeito à possibilidade de cobrança de laudêmio, e não ITBI. 



    Destarte, de rigor a reforma da r. sentença e julgar improcedente o remédio heroico, denegando-se a segurança. (grifei)



    A respeito da matéria, o Plenário do Supremo, ao analisar o RE 1.495.108 RG, paradigma do Tema n. 1.348/RG, reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa “alcance da imunidade do ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição, para a transferência de bens e direitos em integralização de capital social, quando a atividade preponderante da empresa é compra e venda ou locação de bens imóveis”. Confira-se:



    Direito constitucional e tributário. Recurso extraordinário. Imunidade do ITBI na integralização de capital social. Atividade preponderante de compra e venda ou locação de imóveis. Repercussão geral. 



    I. Caso em exame 



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que afastou a imunidade tributária do ITBI (CF/1988, art. 156, § 2º, I) para a transferência de imóveis em integralização de capital social, porque a atividade preponderante da empresa é a compra e venda ou locação de bens imóveis. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a imunidade do ITBI para a transmissão de bens ou direitos na realização de capital de pessoa jurídica, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição, é assegurada a empresa cuja principal atividade é a compra e venda ou locação de bens imóveis. 



    III. Razões de decidir 



    3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 796.376 (Tema 796/RG), fixou tese de repercussão geral dispondo que a imunidade do ITBI não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. O voto condutor do acórdão, contudo, registrou em obiter dictum (considerações marginais) que o inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição contemplaria duas hipóteses de imunidade: (i) a transmissão para a realização de capital social; e (ii) decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. Consignou, ainda, que “a exceção prevista na parte final do inciso I, do § 2º, do art. 156 da CF/88 [relativa à atividade preponderante da empresa] nada tem a ver com a imunidade referida na primeira parte”. 



    4. Assim sendo, é recorrente o questionamento judicial de créditos tributários relacionados à transmissão de imóveis para a realização de capital social de empresas cuja atividade preponderante é a compra e venda ou locação de bens imóveis. Identificação de grande volume de ações sobre o tema. 



    5. Constitui questão constitucional relevante definir se a imunidade tributária do § 2º do art. 156 da Constituição para a integralização de capital social é assegurada independentemente da atividade preponderante da empresa. 



    IV. Dispositivo 



    6. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se a imunidade do ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição, para a transferência de bens e direitos em integralização de capital social é assegurada para empresas cuja atividade preponderante é compra e venda ou locação de bens imóveis.



    (RE 1.495.108, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 8 de novembro de 2024, Tema 1.348/RG)



    O debate do supradito paradigma é idêntico ao travado nos presentes autos, vez que o acórdão originário deixou claro que o reconhecimento da imunidade do ITBI seria incompatível com a atividade preponderante da recorrente, a se tratar da compra e venda de imóveis em geral.



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema 1.348/RG, determino a devolução dos autos ao Tribunal a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, após o término do julgamento do paradigma.



    4. Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente